Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-23.2023.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com pedido de restituição de indébito e indenização por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Dano moral. Inserção do nome de quem não é devedor em cadastro restritivo de crédito. Ilícito indenizável. Valor da indenização pleiteado, de R$ 20.000,00 (vinte mil

Ementa:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com pedido de restituição de indébito e indenização por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Dano moral. Inserção do nome de quem não é devedor em cadastro restritivo de crédito. Ilícito indenizável. Valor da indenização pleiteado, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que não pode ser acolhido. Arbitramento da compensação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e precedentes desta Câmara, com correção monetária pela tabela do TJSP, a partir da publicação deste Acórdão (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, a partir a contar do fato danoso (negativação) por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).
2. Sentença reformada, para condenar a ré a indenizar a autora pelo dano moral decorrente da negativação indevida. Recurso parcialmente provido.